Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Vistos etc. A despeito do certificado pela Secretaria[1] no sentido de que a retirada deste agravo da pauta de julgamento em que estava inserido tivera por finalidade seu julgamento conjunto com um agravo que transitaria em apenso (processo no 0717700-78.2020.8.07.0000), pautado para a 35a Sessão Ordinária Virtual, não subsiste a vinculação indicada. Com efeito, as decisões agravadas num e noutro recurso derivam de processos distintos que transitaram de forma independente, conquanto envolvendo as mesmas partes, tanto que não subsistia determinação de apensamento para julgamento dos agravos de forma simultânea. Assim sendo, já realizadas as anotações decorrentes do fato de que o agravado será patrocinado pela Defensoria Pública, reinclua-se esse agravo em nova pauta de julgamento, assinalado que não subsiste a vinculação aventada, aguardando-se o julgamento do recurso. I. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19487143.